Tribunal: TJES
Processo: 5015844-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015844-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANDRA DA SILVA LINO NUNES
RECORRIDO: GERALDO CESAR COTTINI VICENTE FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA SUPORTADA PELO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 1.000,00 (HUM MIL REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5015844-19.2024.8.08.0048

Recorrente: ELIZANDRA DA SILVA LINO NUNES

Recorrida: GERALDO CESAR COTTINI VICENTE FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA SUPORTADA PELO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 1.000,00 (HUM MIL REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE, EM MEADOS DO ANO DE 2021, PASSOU A RESIDIR NO IMÓVEL DA RÉ, EM RAZÃO DE UM RELACIONAMENTO AMOROSO, LEVANDO CONSIGO VÁRIOS BENS MÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE. ADUZ QUE, DIANTE DO COMPORTAMENTO ABUSIVO E POSSESSIVO DA REQUERIDA, DECIDIU ENCERRAR TAL CONVIVÊNCIA, SENDO IMPEDIDO PELA MENCIONADA PARTE DE RETIRAR VÁRIOS DE SEUS PERTENCES DO LOCAL, EXIGINDO, PARA TANTO, O PAGAMENTO DE VALORES. NESTE CONTEXTO, AFIRMA QUE, EM 13/05/2022, TRANSFERIU PARA CONTA DE TITULARIDADE DA DEMANDADA, A QUANTIA DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), MUDANDO-SE, ENTÃO, DA RESIDÊNCIA DESTA. CONTUDO, ASSEVERA QUE, NO ÚLTIMO MÊS, A SUPLICADA PASSOU A LHE PERSEGUIR, DE FORMA INSISTENTE E VEXATÓRIA, EXIGINDO O ADIMPLEMENTO DE QUANTIAS INDEVIDAS, INCLUSIVE PERANTE TERCEIROS, A SABER, SUA GENITORA E SUA ATUAL NAMORADA, APÓS TER SEU CONTATO BLOQUEADO NO CELULAR E NAS REDES SOCIAIS DO AUTOR. RELATA, AINDA, QUE A RÉ LOGROU LOCALIZAR SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL, COMPARECENDO, FREQUENTEMENTE, NO CONDOMÍNIO EM QUE ESTÁ DOMICILIADO, ABORDANDO OS SEUS FUNCIONÁRIOS, COM RECADOS DE COBRANÇA DO SEU SUPOSTO CRÉDITO E AMEAÇAS DE RETORNO AO ALUDIDO EMPREENDIMENTO. FINALMENTE, DESTACA QUE JÁ NOTICIOU OS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE, SENDO LAVRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 54495975. DESTARTE, REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO À REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE MANTER CONTATO COM O REQUERENTE, SEUS FAMILIARES, SEUS AMIGOS E PESSOAS DO SEU RELACIONAMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DAS REDES SOCIAIS, BEM COMO DE COMPARECER EM SUA RESIDÊNCIA OU AMBIENTE DE TRABALHO, PARA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA E DE AMEAÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência concedida
initio litis
, determinando à requerida que se abstenha de enviar mensagens eletrônicas para o autor, seus familiares, amigos e pessoas do seu relacionamento profissional, assim como de comparecer no seu condomínio ou estabelecimento comercial, na tentativa de compeli-lo ao pagamento do débito por ela perseguido, além de abster-se de divulgar, inclusive por meio de redes sociais, informações acerca do suplicante, em razão dos fatos discutidos nesta ação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, condeno a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Por seu turno, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela ré. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
A REQUERIDA SUSCITA QUE O DEMANDANTE ALEGOU SITUAÇÕES DESCONEXAS E INVERÍDICAS. ADUZ QUE OS
PRINTS
APRESENTADOS PELO AUTOR PODEM TER SIDO MANIPULADOS. EXPÕE QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE AS MENSAGENS FORAM ENVIADAS PELA ORA RECORRENTE. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, O AUTOR PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR FOI PROCURADO PELA RECORRENTE EM DIVERSOS LOCAIS E OCASIÕES, NAS QUAIS A RECORRENTE AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS REMANESCENTES POR PARTE DO AUTOR,
PORÉM NÃO AS COMPROVA COM CLAREZA.
ATO CONTÍNUO, A RÉ BUSCOU TERCEIROS, OBJETIVANDO A QUITAÇÃO DOS SUPOSTOS DÉBITOS, RESTANDO ASSIM DEMONSTRADA A PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DESTA, EXPONDO O AUTOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. SENDO ASSIM, SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, VISTO AINDA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE MOSTRA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)